Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700191-66.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO ELSON COELHO SILVA, DULCINEIA PIMENTEL, ELIENE ROSA DE AZEVEDO, SINEOBELIM CAETANO DE FARIA, TEREZA LUCIA DA SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando obstar os descontos em folha de pagamento de verbas remuneratórias recebidas indevidamente, em cumprimento da decisão do TCDF. Em resumo, sustentam os recorrentes que não foi instaurado um processo administrativo individualizado e que o DF parte de uma decisão genérica do TCDF, sem verificar o caso concretamente. Alegam a decadência, a nulidade do processo administrativo e que o recebimento das quantias se deu de boa-fé. Postula a concessão de efeito suspensivo para que a Administração se abstenha de promover a inscrição em dívida ativa caso não haja o ressarcimento ou parcelamento do valor cobrado administrativamente, e de promover os descontos em folha de pagamento. DECIDO. Discute-se na origem a licitude da exigência do ressarcimento ao erário dos valores percebidos pelos recorrentes a título de indenização de atividades externas. A determinação parte de decisão tomada pelo TCDF. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado. O reconhecimento de eventual irregularidade no processo administrativo demanda o exaurimento da cognição, diante de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e não se vislumbra, nessa sede de estreito exame, os vícios apontados que possam amparar a medida postulada. De outra parte, a discussão também se assenta na alegação de suposta mudança de interpretação da Administração da norma de regência, cujo debate foi objeto de enfrentamento pelo STJ em recurso especial repetitivo, tema 531, e que recentemente é objeto de exame de Questão de Ordem no Recurso Especial repetitivo no 1.769.209/AL, Tema 1009, com determinação de sobrestamento do curso de todos os processos em âmbito nacional, visando se estabelecer se a tese firmada do tema 531 abrange também o pagamento por erro operacional da Administração, o que à primeira vista parece também envolver o caso concreto. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Aguarde-se o julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.769.209/AL, Tema 1009. Após, independentemente de conclusão, dê-se vista à parte contrária para apresentação de contrarrazões. (e) Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito